Tribunal: STF
Processo: HC 222863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Biagioni em favor de Hamilton César Teodoro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 779.435/SP.



    Colho do ato impugnado:



     



    “Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Neste writ, alega a defesa, em suma, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 



    Aduz que "a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa." (e-STJ, fl. 5) 



    Sustenta que "a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada – 26 pedras de crack -, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao acusado não pode ser tida como das mais elevadas." (e-STJ, fl. 7) Requer a revogação da prisão preventiva.” (eDOC 3, p.1)



    O ato coator transitou em julgado em 4.11.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta Corte, a defesa (eDOC 1) alega fundamentação inidônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo fundamentada na gravidade abstrata do delito.



    Sustenta, ainda, que “a quantidade de drogas apreendidas não se mostra exacerbada” (eDOC 1, p.5) , portanto de baixa lesividade. 



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Pugna, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. (eDOC 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor elucidação dos fatos, colho do acórdão do Tribunal de Justiça: 



    Ao contrário do sustentado pela douta Defesa, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na decisão de fls. 11/17 dos presentes autos: “...3. A decretação da prisão preventiva é admissível, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP) e de caso de não cabimento da substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 4. Nos termos do art. 315 do CPP, há de ser convertida, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, caput, do CPP, a prisão em flagrante da parte autuada, devidamente qualificada, em preventiva (carcer ad custodiam), porquanto, pela leitura dos elementos presentes do caso concreto (fls. 17/20 [termo de depoimento das testemunhas]; 22 [termo de interrogatório da parte autuada]; 08/14 [boletim de ocorrência]; 23/24 [auto de exibição e apreensão]; 76/79 [laudo pericial toxicológico provisório]), os pressupostos prova da existência do contexto fático criminoso e indício suficiente de autoria e os fundamentos que a autorizam (periculum libertatis et fumus comissi delicti), bem como os requisitos de admissibilidade, estão presentes...



    Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas porções de entorpecente, a indicar periculosidade e possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso permaneça em liberdade.” (eDOC 2, p.6)



    Transcrevo, porque oportuno, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I (flagrante próprio, perfeito, real ou propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e quantidade das drogas apreendidas (vinte e seis porções de crack, acondicionadas em plástico; três porções de crack, acondicionadas em plástico; uma porção de maconha, acondicionada em plástico; três tabletes de maconha, acondicionados em plástico; quatro porções de maconha, acondicionadas em plástico). 1.2.1 O peso das drogas, verificou-se, totalizou: 937g. 1.2.2 Sem deslembrar os apetrechos comumente utilizados para o respectivo acondicionamento (balança de precisão, caderno e agenda). (eDOC 4).



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente